Tribunal: TJSP
Processo: 1502478-96.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Município de São Carlos – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, reconheceu a isenção da CDHU e, de ofício, a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal em face do coexecutado falecido em data anterior ao ajuizamento da ação – CDHU – Isenção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Município de São Carlos – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, reconheceu a isenção da CDHU e, de ofício, a impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal em face do coexecutado falecido em data anterior ao ajuizamento da ação – CDHU – Isenção tributária concedida aos empreendimentos pertencentes ao ente pela Lei Municipal 11.581/1998 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse ante a ausência de transmissão da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis – Coexecutado – Execução ajuizada em dezembro de 2016 em face de pessoa falecida em novembro de 1999 – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Entendimento da Súmula 392 do STJ – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.